Tribunal: TCU
Processo: 032.016/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62023, modalidade Pregão e Uasg 365003 (Objeto: processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico pelo sistema compras governamentais, com modo de disputa aberto e fechado, cujo objeto são os serviços de auditoria independente sobre as demonstrações contábeis da FINEP, com base na Lei 13.303/2006.)

Inteiro teor:
Acórdão 2039/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no subitem 13.6.4, letra "a", do edital do Pregão Eletrônico 6/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a ausência de redação clara e precisa de que seriam aceitáveis atestados de capacidade técnico-operacional de serviços de auditoria independente, realizados em instituições não financeiras, mas que exercem atividade semelhante à que pratica a Finep, e seguem normas e orientações vigentes do CMN e/ou do Bacen, restringe potencialmente a competitividade do certame, violando o caput do art. 31 da Lei 13.303/2016; c.2) a limitação temporal para aceitação de atestados que comprovem a qualificação técnica de licitantes, sem que essa exigência esteja devidamente motivada nos autos do processo licitatório, restringe potencialmente o caráter competitivo da licitação, o que viola o caput do art. 31 da Lei 13.303/2016; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.016/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.